Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NA ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOLO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESMONTE DE VEÍCULO. ATIVIDADE COMERCIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 12 (doze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de advertência do direito ao silêncio no momento da abordagem policial enseja nulidade das provas; e (ii) estabelecer se estão configurados o dolo da conduta e a qualificadora da receptação no contexto de atividade comercial exercida pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A advertência quanto ao direito ao silêncio é dispensável no momento da abordagem policial, tendo o réu sido regularmente cientificado dessa prerrogativa por ocasião dos interrogatórios nas fases policial e judicial, o que afasta a alegada nulidade.
4. O dolo no crime de receptação é inferido das circunstâncias do caso, sendo demonstrado pela apreensão do veículo furtado na oficina de propriedade do acusado, sem documentação e em processo de desmanche, situação incompatível com a alegada boa-fé no recebimento do bem.
5. A qualificadora do art. 180, § 1o, do Código Penal incide quando a receptação ocorre no exercício de atividade comercial, evidenciada pelo recebimento e desmonte do veículo receptado em oficina, com peças preparadas para comercialização.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.